Tribunal: TJDFT
Processo: 0735883-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735883-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 1 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 1 AGRAVADO: MARCILENE FARIA LIMA D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante juntou somente Guia de Recolhimento da União (GRU) ao ID 50645356, desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento das custas processuais, o que se revela insuficiente para comprovação do requisito de admissibilidade referente ao preparo. Portanto, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória a fim de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília, 30 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora